Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO COBERTURA DE CIRURGIA. PACIENTE COM SINTOMAS DE DORES INTENSAS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados pela autora da ação e condenou o INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal a indenização a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00(mil reais).
2. Na origem a autora alega que possui plano de saúde junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, e em razão dores fortes na coluna cervical, com irradiação para os membros superiores, necessitou se submeter ao procedimento cirúrgico de descompressão da coluna cervical com artrodese. Contudo, ao solicitar a autorização junto ao plano de saúde, houve demora na resposta, permanecendo indefinidamente sem análise do seu pedido, não obstante a urgência inerente ao caso. Diante da inércia do plano de saúde, a parte autora ajuizou a ação de obrigação de fazer, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que obrigue o plano de saúde a autorizar e arcar com o procedimento, com todos os materiais necessários, bem como sua condenação em dano moral.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo diante da isenção legal concedida ao INAS - autarquia de regime especial que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Não foram apresentadas ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não se mostra cabível a condenação em dano moral, pois não houve negativa de cobertura. Já no que se refere à demora, mostra-se razoável, pois havia justificativa técnica para o lapso de tempo necessário para análise da pertinência dos materiais solicitados. Assim, é dever do recorrente analisar adequadamente o pedido formulado, não havendo que se falar em dano decorrente do princípio da solenidade por parte do administrador público. Aduz ainda que não há prova de que houve agravamento do estado de saúde da recorrida, decorrente da demora na autorização do procedimento. Lança ponderações a respeito da necessidade de se limitar a indústria do dano moral, não configurado na espécie, diante da inexistência de comprovação do abalo psicológico sofrido pela paciente. Ao final, pleiteou o provimento do recurso, para afastar a condenação imposta na sentença.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se a demora injustificada na autorização do procedimento cirúrgico pleiteado pela recorrida, na forma como ocorreu, enseja a reparação a título de dano moral.
6. O INAS - – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006, e, portanto, não se aplica à relação existente entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o enunciado da súmula 608 do STJ. Por outro lado, aplicam aos planos de autogestão as regras da Lei 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS, aplicáveis à espécie.
7. Quanto à configuração de dano moral pela negativa de autorização de procedimento médico por parte do plano de saúde, entendo que deve ser aferida caso a caso. A demora injustificada na autorização de cirurgia equivale à verdadeira negativa. Afinal, estando a paciente acometida por dores intensas e incapacitantes, a inércia em autorizar o procedimento, pelo período de quase dois meses, vez que o pedido foi recebido no INAS dia 25/09/2024 e o procedimento cirúrgico com os materiais necessários somente foi autorizado dia 22/11/2025, a demora ultrapassou o mero aborrecimento, gerando aflição e angústia na paciente, agravando o seu quadro de dores intensas.
8. O quantum arbitrado a título de reparação pelos danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido, mostrando-se adequado o valor fixado na origem, de R$ 1.000,00(mil reais), não se mostrado cabível a diminuição pretendida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno o recorrente a arcar com honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, com suporte no artigo 55, caput, da Lei 9099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.